Tribunal: TJES
Processo: 5000277-34.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-34.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JHONATHAN STORQUE FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000277-34.2025.8.08.0008

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JHONATHAN STORQUE FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO. LIBERAÇÃO POSTERIOR PELO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO PARA O PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JHONATHAN STORQUE FERREIRA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização pelos danos materiais, equivalente ao valor da motocicleta conforme a Tabela FIPE, devidamente atualizado a partir da data da alienação indevida e acrescido de juros de mora desde a citação; JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, pelos fundamentos expostos. Por consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 15022826), o recorrente defende estarem ausentes os requisitos que ensejam o pagamento de danos materiais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15022828).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo irretocável o comando sentencial.

O autor é legítimo proprietário da motocicleta HONDA/CG 160 FAN, placa SFS4B68, conforme ID 15022803, sendo a mesma apreendida pelo Estado ao ser acusado de envolvimento em tráfico de drogas.

Conforme consta dos autos, mais precisamente no ID 15022804, que o autor foi absolvido do referido crime, sendo determinada a restituição da motocicleta, conforme decisão de ID 15022805, no entanto, o bem foi enviado a leilão, segundo comprovante de ID 15022811.

Como se sabe, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88. No caso em tela, assim como o magistrado de primeiro grau, entendo que a mesma está configurada, eis que o ente estadual alienou a motocicleta de propriedade do autor antes mesmo do resultado final do proc. 0000951-68.2023.8.08.0008, no qual o autor foi inocentado do crime que estava sendo acusado.

A alegação de que o bem fora vendido como sucata contraria o que consta ao ID 15022813, ainda mais que o bem possui como ano de fabricação/modelo 2022/2023. Além do mais, mesmo que tivesse o bem deteriorado com o decorrer do tempo, o Estado tinha o dever legal de guardá-lo e restituí-lo, haja vista que o mesmo não restara apreendido em razão de problema administrativo (o contribuinte não soluciona a pendência para retirar o bem), mas, em razão de processo criminal, eis que supostamente utilizado para a prática delitiva do qual o recorrido restara ao final absolvido.

Assim, o nexo de causalidade está demonstrado e o autor deve receber, em contrapartida, o valor referente ao bem conforme a tabela FIPE.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza o ente estadual. Condeno-o, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)